Tribunal: TJDFT
Processo: 0736347-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736347-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sindicato dos Agentes de Trânsito do Distrito Federal - SINATRAN-DF Agravados: BRB Serviços S/A Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sindicato dos Agentes de Trânsito do Distrito Federal – SINATRAN-DF contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0716339-30.2024.8.07.0018, assim redigida: “I. Trata-se de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo SINDICATO DOS AGENTES DE TRÃNSITO DO DISTRITO FEDERAL - SINATRAN-DF contra DISTRITO FEDERAL e BRB S.A, qualificados nos autos, com o objetivo de obrigar a instituição financeira ré a efetivar desconto consignado em folha de pagamento dos agentes de trânsito ativos e inativos do DETRAN - DF, relativo à contribuição sindical, em favor do Sindicato autor. No caso, justifica a presença do segundo réu no polo passivo, para que processe a folha, com o referido desconto. Decido. Ao que se depreende dos autos, afirma que a primeira ré se comprometeu a consignar as contribuições associativas no contracheque dos associados da autora, por meio do sistema CONSIGSERV, ou seja, realizada a gestão das consignações em folha para posterior processamento pelo DF. Argumenta que os descontos das contribuições associativas não serão realizados a partir de setembro de 2.024. Ocorre que, ao menos neste momento processual, não há como apurar a existência de qualquer probabilidade no direito alegado. É essencial ouvir os réus para que ofereçam informações sobre os motivos da ausência de desconto da contribuição sindical na folha de agosto de 2.024, que será paga em setembro deste mesmo ano. O Sindicato, na inicial, apenas alega que os descontos não serão realizados, mas não presta qualquer informação sobre os motivos da não realização destes descontos. É fundamental, a partir do contraditório efetivo, apurar as razões pelas quais os descontos não estão sendo realizados, se tais descontos são legítimos e estão autorizados pelos associados, entre outras questões. Apenas após a manifestação dos réus será possível apurar eventual ilegalidade na alegada omissão e descumprimento de suposta obrigação de consignação. Não se questiona que as entidades sindicais podem se habilitar como consignantes facultativos. A questão não é essa. A autora simplesmente nada informa sobre os motivos de eventual recusa em consignar as contribuições associativas. A autora apenas se limita a informação que as contribuições não serão consignadas, mas não há indicação de qualquer motivo para tanto. Inexistente elementos para se evidenciar probabilidade. Isto posto, ante a necessidade do contraditório efetivo, para se apurar a motivação da ausência de desconto da contribuição sindical pela primeira ré, INDEFIRO a tutela provisória. Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. Não será designada audiência de conciliação, porque o direito em questão não admite transação.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 63476850), em síntese, que recebeu autorização para criar código de desconto para efetuar desconto em folha de pagamento, como consignatária facultativa, das quantias referentes às contribuições mensais facultativas dos agentes sindicalizados. Argumenta que, ao consultar o sistema CONSIGSERV, gerido pela sociedade anônima BRB Serviço S/A, verificou que os descontos referentes ao mês de setembro de 2024 constam como “pendentes”, ou seja, não serão devidamente efetuados. Assim, conclui que, caso a situação seja mantida, perderá a sua única fonte de receita financeira. Afirma que desconhece o motivo pelo qual os descontos referidos constam como “pendentes” e não tem aptidão para produzir provas a esse respeito, pois a tarefa de gerenciar os descontos aludidos é atribuída ao BRB Serviço S/A. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que: a) a sociedade anônima BRB Serviços S/A seja ordenada a retificar o relatório de consignação de contribuições referente ao mês de agosto de 2024 e indicar as quantias a serem consignadas a título de contribuição associativa; e b) o Distrito Federal efetive o desconto dos valores das contribuições associativas das remunerações recebidas pelos sindicalizados em relação a agosto de 2024. Por fim, requer o provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 63476851 e Id. 63476852). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito ao exame do correto funcionamento de sistema de consignação (CONSIGSERV), em folha de pagamento, de contribuição direcionada ao SINATRAN-DF. A Lei no 8.112/1190 dispõe a respeito do regime jurídico dos servidores públicos da União e, no que diz respeito a descontos aplicáveis sobre a remuneração dos agentes públicos, preceitua em seu art. 45 regra no sentido de que “salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento.” O Decreto no 28.195/2007, expedido pelo Governador do Distrito Federal, regulamenta a regra mencionada acima em relação às “consignações em folha de pagamento dos servidores e militares”, com destaque para a possibilidade, prevista na regra do seu art. 6o, de entidades de classe e associações poderem assumir a posição de “consignatário facultativo”. No caso em exame o Sindicato dos Agentes de Trânsito do Distrito Federal - SINATRAN-DF, ora recorrente, alega que figura na posição de consignatário de modo legítimo. Assim, celebrou negócio jurídico com a sociedade anônima BRB Serviço S/A para a utilização do sistema CONSIGSERV, de modo a viabilizar o desconto de contribuições facultativas diretamente na folha de pagamento dos seus associados. Argumenta, ainda, que visualizou, por meio de acesso ao mencionado sistema CONSIGSERV, que o contratado BRB Serviço deixará de efetivar a consignação de contribuições facultativas referentes ao mês de setembro de 2024. Nesse contexto o SINATRAN-DF não oferece motivo para justificar a suposta suspensão dos descontos. Também não há, no presente momento, manifestação das partes adversas a respeito dessa suspensão mencionada. Em verdade, não é possível verificar, a partir dos elementos de prova produzidos nos autos do processo de origem, se os descontos em questão estão, ou não, suspensos e por qual motivo. Observa-se, no entanto, que o Sindicato dos Servidores das Carreiras que compõem os Órgãos e Entidades de Trânsito do Distrito Federal - SINDETRAN-DF manifestou-se nos autos de origem, com destaque para a informação de que a recorrente perdeu o registro no Ministério do Trabalho e Emprego (Id. 209386298 dos autos do processo de origem). Convém ressaltar que tramita, na 20a Vara da Justiça do Trabalho, em que se discute “a revogação do registro sindical do SINATRAN/DF”, de acordo com a decisão judicial trazida aos autos, com o seguinte dispositivo (Id. 209386322 dos autos do processo de origem): “Ante o exposto, decido conhecer do mandado de segurança impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL – SINDSER/DF contra ato do COORDENADOR GERAL DE REGISTRO SINDICAL e, no mérito, CONCEDER a segurança requerida, a fim de que o Coordenador Geral de Registro Sindical proceda à imediata reabertura de prazo para impugnação do pedido de registro sindical do SINATRAN/DF, no processo administrativo n° 19964.112520, com a intimação dos interessados, mediante sua identificação pessoal, nos termos do art. 26, § 1°, I, da Lei 9.784/1999, a fim de que, querendo, ofertem suas impugnações para apreciação pela Administração Pública, devendo o processo seguir seu regular trâmite até decisão final.” Observa-se, portanto, que não é possível sequer afirmar, no presente momento, que a recorrente é o sindicato com legitimidade para atuar em nome dos agentes de trânsito, em respeito ao princípio da unicidade sindical (art. 8o. inc. II, da Constituição Federal). Por essa razão deve ser preservada a normatividade do princípio do contraditório (art. 5o. inc. LV, da Constituição Federal). Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 2 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator